Tribunal: TJDFT
Processo: 0744310-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. APRECIAÇÃO EM DECISÃO ANTERIOR. NÃO INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL. PRECLUSÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL (TR). INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 810 DO STF. IPCA-E. APLICABILIDADE. REPETITIVO 905 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, os quais foram formulados com a aplicação do IPCA-e até novembro de 2021 e da SELIC a partir da vigência da EC 113/21, ou seja, 09/12/2021. 1.1. Em suas razões, o ente agravante requer o provimento do recurso para (a) a suspensão do feito em virtude dos Temas 1169 do STJ e 1170 do STF; (b) a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento; e (c) a reforma da decisão impugnada. Defende no mérito que o título judicial transitado em julgado fixou a Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária, de modo que não é possível efetuar a atualização da condenação pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), sob pena de violação à coisa julgada.
2. Em relação ao pedido de suspensão da tramitação processual em razão dos Temas de Repercussão Geral n. 1.169 e n. 1.170 do Supremo Tribunal Federal, observa-se que a questão foi objeto de análise pelo juízo de primeiro grau em decisão anterior nos autos originários e o ora agravante não interpôs recurso contra a mencionada decisão no prazo legal, de modo que a matéria se encontra preclusa. 2.1. A preclusão veda a repetição de atos processuais ou o retorno a fases já ultrapassadas, o que proporciona não só a segurança jurídica e a razoável duração do processo, mas também a boa-fé e a lealdade no trâmite processual. 2.2. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “[...] Consoante orientação consolidada nesta Corte Superior, a existência de decisão anterior definitivamente julgada impede novo pronunciamento judicial sobre o mesmo tema, ainda que se trate de questão de ordem pública, em razão da preclusão consumativa. [...] 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp no 1.396.742/SP, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe de 3/11/2023). 2.3. A não interposição de recurso próprio apto a atacar a decisão recorrida no prazo determina o reconhecimento da preclusão, o que impede a prática de outro ato com o mesmo objetivo em momento posterior. Por esta razão, o pedido de suspensão do processo não pode ser conhecido.
3. No que se refere ao índice de correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, o Supremo Tribunal Federal julgou o RE 870.947, pela sistemática da repercussão geral (Tema 810), adotando o seguinte entendimento: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (Tema 810). 3.1. Com isso, foi declarado inconstitucional o artigo art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, com a redação da Lei Federal no 11.960/2009, na parte em que estabelecia a Taxa Referencial – TR (remuneração oficial da caderneta de poupança) como índice de correção das condenações à fazenda pública. 3.2. Perante o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos Recursos Repetitivos, foi julgado o REsp 1.492.221/PR, resultando na fixação da Tese 905, segundo a qual, nas condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos a partir de julho de 2009, a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E.
4. Mostra-se manifestamente inconstitucional determinar que a correção monetária, que se destina, como cediço, à preservação do valor real da moeda, se dê pela incidência de índice já declarado inconstitucional. 4.1. Ademais, como bem pontuou o juízo a quo, “a tese firmada no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810) se aplica aos autos em epígrafe, tendo em vista a data do trânsito em julgado da decisão exequenda (11/03/2020), ou seja, em momento posterior à decisão proferida pelo STF no julgamento do RE 870.947, que transitou em julgado no dia 03/03/2020, sendo, pois, por ela alcançada, não havendo que se falar, assim, em aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito no REsp 1495146, como pretende fazer crê o executado.” 4.2. O ICPA-E deve ser o índice utilizado para fins de atualização monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública, por ser o mais adequado a refletir a desvalorização da moeda nos dias atuais. Registre-se, ainda, que a partir de dezembro de 2021 a Taxa SELIC passou a ter incidência nas condenações da Fazenda Pública, com aplicação uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021.
5. Recurso improvido.